Tribunal: TJPA
Processo: 0800753-49.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800753-49.2026.8.14.0000

PACIENTE: JEOVAN BATISTA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II C/C ART. 14, II DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA VEÍCULO COM VÍTIMAS EM SEU INTERIOR. PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU (ART. 580 DO CPP). INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS DIFERENCIADORAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de réu denunciado pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, cuja prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Sustenta-se a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e pleiteia-se a extensão do benefício concedido ao corréu, com fundamento no art. 580 do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva encontra-se amparada em fundamentação concreta e atual, nos termos do art. 312 do CPP; e (ii) saber se é possível estender ao paciente o benefício de revogação da prisão preventiva concedido ao corréu, à luz do art. 580 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade do
modus operandi
, consistente em interceptação de veículo e disparos de arma de fogo na direção das vítimas, circunstâncias que evidenciam risco à ordem pública.

4. A condição de foragido do paciente constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia, por demonstrar risco concreto à aplicação da lei penal, consoante jurisprudência consolidada.

5. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com reavaliação periódica da cautelar, inexistindo ilegalidade ou ausência de contemporaneidade.

6. A extensão de benefício concedido a corréu exige identidade fático-processual. No caso, a situação do paciente difere substancialmente, sendo apontado como executor dos disparos e permanecendo foragido, circunstâncias de caráter pessoal que inviabilizam a aplicação do art. 580 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Habeas Corpus
conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. “A gravidade concreta do delito aliada à condição de foragido do réu constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP”. 2. “A extensão de decisão favorável a corréu, prevista no art. 580 do CPP, exige identidade fático-processual, não sendo aplicável quando presentes circunstâncias pessoais diferenciadoras aptas a justificar tratamento cautelar diverso”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CP, arts. 14, II, 121, §2º, II; CPP, arts. 312, 316 e 580.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC 0824804-61.2025.8.14.0000; TJPA, HC 0823140-92.2025.8.14.00
00.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus

Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de Jeovan Batista Ferreira, em face de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio, na Ação Penal nº 0800147-75.2025.8.14.0058, em que figura como réu, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, II c/c o art. 14, II e art. 129, todos do Código Penal.

Narra a impetração (ID 33132657) que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 21/02/2025 e responde à ação penal em concurso de agentes com o corréu José Rones Batista Ferreira, estando submetidos às mesmas circunstâncias fático-processuais que fundamentaram a decretação da prisão preventiva.

Alega que, no curso da instrução, o corréu José Rones obteve decisão favorável com a revogação da custódia cautelar, sob fundamento de alteração do contexto fático, não vinculado a circunstâncias exclusivamente pessoais. Afirma que o paciente, embora inserido no mesmo contexto fático, permaneceu preso, mesmo ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, inexistindo fato novo ou fundamento concreto apto a justificar tratamento mais gravoso.

Sustenta a existência de identidade fático-processual entre os corréus e requer, liminarmente, a extensão do benefício, com a consequente revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, com o reconhecimento do constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia cautelar sem fundamentação idônea e da negativa de aplicação do art. 580 do CPP.

O Desembargador que inicialmente apreciou o feito indeferiu a medida liminar e solicitou informações à autoridade coatora (ID 33232956).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 33292081).

O Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento do
habeas corpus
e denegação da ordem (ID 33676655).

Em despacho datado de 25/02/2026, acatei a prevenção indicada (ID 34067334).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

2. Mérito.

A impetração cinge-se na suposta ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente e da extensão do benefício concedido ao corréu José Rones Batista Ferreira, pleiteando a aplicação do art. 580 do CPP, por alegada identidade fático-processual entre ambos, com a revogação da preventiva ou a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. Sustenta, ainda, a ausência de fundamentação idônea e a inexistência de elementos concretos que justifiquem tratamento mais gravoso ao paciente.

Segundo a denúncia (ID 141891043), o crime ocorreu em 18 de fevereiro de 2025, na região do PA Ressaca, zona rural desta Comarca. Narra a peça acusatória que as vítimas, vigilantes da empresa
Invictus
, tiveram seu veículo bloqueado por um caminhão conduzido pelo corréu José Rones ("Zezinho"). Após uma discussão inicial e agressões físicas, o paciente Jeovan Batista Ferreira teria se armado e efetuado disparos de arma de fogo contra a caminhonete S10 das vítimas, atingindo o para-brisa na direção da cabeça do motorista, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

No que concerne à ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e ausência de fundamentação à manutenção da custódia cautelar, colhe-se do feito imputação de elevada gravidade concreta, vez que o paciente, em tese, juntamente com o corréu, teria interceptado o veículo das vítimas e, após agressões físicas, teriam sido efetuados 02 (dois) disparos de arma de fogo na direção do automóvel, em via pública, com evidente risco às vítimas, quadro que reforça a necessidade de garantia da ordem pública.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em fevereiro de 2025, visando a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
violento. A gravidade concreta do crime praticado se revela não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas em especial pelos meios de execução com extrema agressividade, os quais demonstram total desprezo pelos valores básicos do convívio em sociedade, situação que reclama providência do Poder Judiciário.

Em decisão recente, datada de 13/01/2026, o Juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor de Jeovan, consignando que não houve alteração fática capaz de elidir os fundamentos do decreto prisional, estando o paciente foragido. Cito trecho da referida decisão:

“(...). A prisão preventiva rege-se pela cláusula
rebus sic stantibus
(art. 316 do CPP), o que significa que a medida extrema pode ser revista a qualquer tempo, desde que haja alteração no quadro fático que ensejou sua decretação.

No caso em apreço, após análise detida dos autos e das alegações defensivas, verifico que não houve alteração fática capaz de elidir os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva. Ao revés,
a situação atual reforça a necessidade da medida
.

O
fumus comissi delicti
permanece inalterado, consubstanciado na materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria já reconhecidos em decisões anteriores.

Quanto ao
periculum libertatis
, este se mostra latente e robusto. Conforme bem pontuado pela acusação e verificado neste caderno processual,
o réu encontra-se na condição de foragido, esquivando-se deliberadamente da aplicação da lei penal. Tal conduta demonstra, de forma inequívoca, uma postura não colaborativa com o Poder Judiciário e um desapreço pela instrução criminal
.

A fuga ou a permanência em local incerto e não sabido não é apenas um ato de defesa, mas um comportamento que atenta contra a Garantia da Aplicação da Lei Penal e a Garantia da Ordem Pública
. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a condição de foragido é fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

Ademais, no que tange às eventuais condições pessoais favoráveis a
legadas (primariedade, residência fixa, etc.), é imperioso destacar o entendimento consolidado na Súmula nº 08 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), que dispõe: "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Por fim,
a postura do acusado torna inviável e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Ora, se o réu já demonstra disposição para se furtar ao chamado da justiça, medidas como comparecimento periódico ou proibição de ausentar-se da comarca seriam inócuas e ineficazes para garantir o regular andamento do feito
.

Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 312 do CPP e não vislumbrando fatos novos aptos a justificar a liberdade provisória,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
, mantendo o decreto prisional em todos os seus termos. (...)”. (grifos).

Segundo informações prestadas pelo Juízo de origem, o mandado de prisão do paciente encontra-se pendente de cumprimento e a ação penal segue em fase de instrução, tendo efetuado reavaliações da cautelar, com decisões reiteradas de manutenção da segregação.

No caso vertente, não há que se falar em ausência de fundamentação ou desnecessidade da prisão preventiva, tendo em vista que a prisão do paciente Jeovan Batista Ferreira encontra-se justificada na real necessidade de garantir a ordem pública e, notadamente, a aplicação da lei penal, dado o seu estado de fuga. Sobre o tema:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de RODRIGO SOUSA DA SILVA, visando à revogação da prisão preventiva decretada e mantida para garantia da aplicação da lei penal, sob alegações de ausência de contemporaneidade do decreto, excesso de prazo, fundamentação inidônea, condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição por prisão domiciliar por ser pai de filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a prisão preventiva está amparada em fundamentos concretos, especialmente diante da fuga do distrito da culpa;

(ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa;

(iii) determinar se estão presentes requisitos para concessão de prisão domiciliar em razão da paternidade;

(iv) avaliar se as condições pessoais favoráveis afastam a necessidade da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, demonstrando risco concreto à aplicação da lei penal e preservando a contemporaneidade da medida, conforme jurisprudência reiterada do STJ e STF.

4. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo em elementos objetivos: o paciente permaneceu em local incerto e não sabido desde 2022, sendo capturado apenas em 23/08/2025, circunstância que evidencia
periculum libertatis
e potencial risco de nova evasão.

5. O alegado excesso de prazo não se caracteriza quando a demora decorre da própria conduta do acusado, que se manteve foragido por longo período, aplicando-se, por analogia, a Súmula 64 do STJ, além de precedentes que afastam a configuração de constrangimento ilegal quando a instrução é retardada pela evasão do réu.

6. A análise do pedido de prisão domiciliar demanda comprovação robusta da imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos menores, o que não se verifica na via estreita do habeas corpus, sendo insuficiente a apresentação de mera certidão de nascimento, sobretudo diante da existência de familiares que podem prover assistência.

7. Medidas cautelares alternativas revelam-se inadequadas diante do histórico de fuga, devendo prevalecer a prisão preventiva para resguardar a eficácia do processo penal, nos termos do art. 312 do CPP e precedentes citados.

8. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, primariedade e ocupação lícita, não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos que justificam sua manutenção, consoante entendimento sumulado deste Tribunal (Súmula nº 8) e consolidado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1
. A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo e suficiente para decretação e manutenção da prisão preventiva, preservando a contemporaneidade da medida.
2. Não há excesso de prazo quando a demora decorre da conduta do próprio acusado, que se manteve foragido, aplicando-se, por analogia, a Súmula 64 do STJ. 3. A concessão de prisão domiciliar ao pai de filhos menores exige comprovação efetiva de imprescindibilidade, inviável de ser aferida na via estreita do habeas corpus. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à aplicação da lei penal. (HC 0824804-61.2025.8.14.0000 33421606, Seção de Direito Penal, Rela. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, Data do julgamento 27/01/2026). (grifos).

A necessidade da medida extrema se apoia em motivação concreta e convincente da autoridade coatora, em observância ao preceito contido no art. 93, IX da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado, sendo forçoso concluir pela necessidade de manutenção da prisão à garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

O Juízo
a quo
, dessa forma, baseou-se nos elementos colhidos no feito e não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação, como pretende sustentar a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da segregação cautelar.

Em relação à aplicação do art. 580 do CPP, entendo não ser possível a extensão do benefício concedido ao corréu José Rones Batista Ferreira, por não possuírem a mesma condição fático-processual, estando fundamentada a decretação da prisão preventiva do ora paciente na atual fase processual.

O art. 580 do Código de Processo Penal disciplina a matéria, com a seguinte dicção:

“No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.

O Juízo de origem, ao revogar a prisão de José Rones Batista Ferreira, consignou que o
periculum libertatis
estaria atenuado especificamente quanto àquele acusado, e, em contrapartida, assentou diferenças relevantes em relação ao paciente Jeovan, em especial quanto ao fato de o paciente ser apontado como o executor direto dos disparos, com maior reprovabilidade da conduta e por permanecer em condição de foragido, evidenciando risco concreto à aplicação da lei penal.

Ainda que existam elementos contextuais objetivos, não se pode ignorar que o art. 580 do CPP exige que o fundamento do benefício não seja de caráter exclusivamente pessoal, contudo, no caso concreto, a manutenção da preventiva do paciente está justificada por vetores pessoalmente diferenciadores, em especial o risco de fuga e a maior gravidade concreta atribuída à sua atuação (executor dos disparos), os quais são, por sua natureza, circunstâncias subjetivas que obstam a extensão pretendida.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte julgado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDEFERIMENTO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de Thales Felipe Vieira, preso preventivamente no bojo da operação policial denominada "Sem Sintonia", pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente e se é aplicável a extensão do benefício concedido ao corréu Carmosan Rodrigues de Sousa, com base no art. 580 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

5. Consta dos autos apreensão de entorpecentes, armas de fogo e munições, além da indicação de possível vínculo do paciente com organização criminosa (PCC), com atuação de pistolagem.

6. A extensão do benefício concedido ao corréu foi indeferida, uma vez que não se constatou identidade de situações processuais e fáticas entre os acusados, sendo atribuída ao paciente atuação mais gravosa.

7. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, os fundamentos autorizadores da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
: 1. A manutenção da prisão preventiva é cabível quando presentes elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, periculosidade do agente e risco à ordem pública, ainda que existam condições pessoais favoráveis.
2. A extensão dos efeitos de decisão favorável a corréu não se aplica quando ausente identidade de situações fáticas e processuais, nos termos do art. 580 do CPP
. (HC 0823140-92.2025.8.14.0000 32259435, Seção de Direito Penal, Rela. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Data do julgamento 09/12/2025). (grifos).

Não se mostra, portanto, aplicável o princípio da isonomia de forma a permitir a extensão ao paciente dos efeitos do benefício concedido ao corréu mencionado.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo hígida a decisão que manteve a custódia preventiva do paciente, diante da inexistência de identidade subjetiva entre os corréus e da persistência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 20/03/2026